Tribunal: TJDFT
Processo: 0021449-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente.
2. Após o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não seja inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis.
3. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum e teoria do isolamento dos atos processuais).
4. In casu, a apelante peticionou requerendo novas diligências, antes do advento da Lei no 14.195/2021. Conforme a legislação vigente na época, se o exequente se manifestasse, requerendo as providências necessárias para tentar localizar o executado ou os bens que pudessem ter sido adquiridos no período, não correria a prescrição intercorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento, uma vez que não ocorreu a prescrição intercorrente no caso.